Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724173-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENNE DE ARAUJO FREIRE NASCIMENTO, M. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: LORENNE DE ARAUJO FREIRE NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA BOKEL MARTINS COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL ARAÚJO GONÇALVES, representado por sua genitora, LORENNE DE ARAÚJO FREIRE NASCIMENTO, e LORENNE DE ARAÚJO FREIRE NASCIMENTO, em face de MARIA BOKEL MARTINS COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, impugnação a Cumprimento de Sentença para reconhecer a presença de excesso de execução. Na instância de origem, houve a intervenção do Ministério Público, ante a presença de interesse de incapaz. Portanto, com suporte nos artigos 932, inc. VII e 178, inc. II, do CPC, determino a remessa dos presentes autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022 17:31:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador